Tribunal: STF
Processo: Rcl 47900
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Yoran Grillo ajuizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao refazer a dosimetria da pena, descumpriu os comandados contidos no HC 194.304, cuja ordem foi por mim concedida.



    Consta do dispositivo da referida decisão concessiva que:



    Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que realize nova dosimetria da pena do paciente, sem considerar a quantidade de droga simultaneamente em mais de uma fase da dosimetria e sem utilizar condenação não transitada em julgado como fundamento para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que o referido acórdão “descumpriu a ordem no que toca a quantidade de drogas, pois Vossa Excelência deixou claro que esta poderia ser considerada para agravar a pena base ou para modular a eficácia do redutor legal e não para afastá-lo”.



    Pretende, desta forma, a cassação da decisão “exorbitante e violadora da autoridade da Excelsa Corte” ou, “caso se entenda, por qualquer motivo, que não estão presentes os requisitos para procedência dessa reclamação, requer seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, concedendo-se o privilégio do §4º do art. 33”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo pela improcedência das alegações do reclamante.



    Cumpre salientar, em primeiro lugar, que diversamente do que alega a parte reclamante, a decisão por mim proferida no HC 194.304/SP não determinou ao Tribunal de origem que aplicasse a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, restringindo-se a afastar a utilização do mesmo fator – no caso, a quantidade de entorpecentes - de forma simultânea na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena.



    Conforme se observa dos autos, tal determinação foi corretamente aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao realizar nova dosimetria, assim fundamentou a sua decisão:



    O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do Habeas Corpus nº 194.304/SP, em 1º de fevereiro do corrente ano, concedeu ordem para determinar que este Tribunal de Justiça realize nova dosimetria da pena, sem considerar a quantidade de droga simultaneamente em mais de uma fase e sem sopesar a condenação não transitada em julgado como fundamento para afastar a aplicação do tráfico privilegiado (fls. 401/408). 



    2. Passo ao reexame do procedimento dosimétrico nos termos acima mencionados, bem assim dos tópicos atinentes à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime prisional, por decorrência lógica.



    2.1 Na primeira fase, o douto Juiz sentenciante havia fixado a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, com esteio no art. 42, da Lei n. 11.343/06, e no art. 59, do Código Penal.



    Contudo, em observância aos parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte, reduz-se a básica ao mínimo legal, ou seja, a 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Deixa-se de sopesar-se a quantidade e diversidade de drogas apreendidas nessa etapa, a fim de que tais elementos sejam considerados apenas na terceira fase do cálculo. 



    2.2 Fica mantido o afastamento da agravante da reincidência, porquanto, conforme ressaltado no anterior julgamento por esta Turma, do teor da certidão usada pelo nobre Magistrado (fls. 70/71 processo nº 1502443-61.2018.8.26.0536), não consta informação sobre o trânsito em julgado da condenação para a defesa.



    E, não obstante presente a atenuante da menoridade penal (fls. 4), inviável redução aquém do piso legal (Súmula 231 do STJ), motivo pelo qual a reprimenda remanesce no mesmo patamar.



    2.3 Por fim, inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, eis que as particularidades do caso concreto evidenciam que o recorrente não era mero traficante ocasional.



    Os policiais relataram que Yoran foi surpreendido em local conhecido como sendo ponto de comércio vil, em poder de considerável e variado volume de estupefacientes (124 invólucros contendo cocaína e 8 porções de maconha), já fracionados e prontos ao fornecimento de terceiros. Tais aspectos denotam que ele vinha se dedicando à mercancia espúria de forma habitual, não se tratando de fato isolado em sua vida. 



    Assim, perfaz a pena o total de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, com valor unitário no piso. (grifei)



    Registre-se, em segundo lugar, também em sentido oposto ao que alega a parte reclamante, que o novo acórdão proferido pelo Tribunal de de Justiça do Estado de São Paulo não utilizou, isoladamente, a quantidade de drogas para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    Ao contrário, tal elemento foi empregado pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/06), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial, circunstância que, no caso em exame – nos termos do que foi decidido pelo Tribunal de origem, não se constatou. 



    Assim, não verifico situação de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Por fim, cabe registrar, que é firme a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator